Tribunal: TJDFT
Processo: 0003257-45.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NA MENÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PRELIMINAR RELATIVA AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CORREÇÃO. TESE MERITÓRIA. APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO DOS PONTOS VENTILADOS, À LUZ DO PRINCÍPIO DE REGÊNCIA DA PRIMEIRA FASE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO FINAL A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 620 do CPP.
2. O vício de omissão é caracterizado pela ausência de manifestação expressa, do magistrado, a respeito de qualquer das alegação ou pedido formulado pelas partes, o que não se evidencia do acórdão embargado.
3. Constatado erro material na menção ao princípio in dubio pro reo ao invés de in dubio pro societate, no enfrentamento da preliminar, impõe-se a correção do acórdão, sem alterar o resultado do julgamento.
4. Recurso provido em parte.